Tribunal: TJSP
Processo: 2127922-68.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2127922-68.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Pederneiras, em que é embargante RESERVAS DO VALE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são embargados
CONCEITO
URBANIZAÇÃO
E
TERRAPLANAGEM
LTDA.,
ADHEMAR
PREVIDELLO, MYRIAN ROMANO PREVIDELLO, ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES E AMIGOS DO VALE DO IGAPÓ, VALE DO IGAPÓ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
Embargante: Reservas do Vale Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Embargdos: Conceito Urbanização e Terraplanagem Ltda., Adhemar Previdello,
MYRIAN ROMANO PREVIDELLO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO VALE DO IGAPÓ,
Vale do Igapó Empreendimentos Imobiliarios Ltda, Ministério Público do Estado
de São Paulo e Prefeitura Municipal de Pederneiras
(Voto no 23.772)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS
AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE
DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 384/397
diante da existência de suposta omissão que, segundo a
embargante, redundou em decisão para si desfavorável.
Sustenta que o r. decisum fora silente em relação à
impossibilidade de atribuição de patrimônio a quem não é
parte na ação civil pública, tampouco interveniente no
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC; eventuais créditos
em nome de Conceito Urbanização e Terraplanagem Ltda.
deverão ser reclamados nas vias ordinárias; impõe-se seja
esclarecida a peculiaridade de a liberação de bens em
favor da embargante depender da prévia oitiva das partes.
Contrarrazões às fls. 11/14 e 20.
Por fim, em razão da Pandemia pelo Coronavírus, não
houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
3
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
pela ora embargante, em que pretendia a reforma do r.
pronunciamento que, no bojo de ação civil pública, em
fase de cumprimento de sentença, deferira o requerimento
ministerial de fls. 76 para que constasse do título
judicial a prevalência da adjudicação sobre quaisquer
outras determinações de bloqueio ou indisponibilidade dos
bens adjudicados a Conceito Urbanização e Terraplanagem
Ltda.
O agravo foi provido para anular o combatido
pronunciamento.
Restou suficientemente claro que “Trata-se de ação
civil pública ajuizada em face de Vale do Igapó Empreendimentos Ltda. e de seus sócios, Adhemar
Previdello e Myrian Romano Previdello, por meio da qual
se pretende compelir os réus a concluírem as obras de
implantação dos loteamentos Vale do Igapó III e IV,
localizados nas Comarcas de Pederneiras, Agudos e Bauru.
“Consta que, quando da aprovação do projeto, a
loteadora, a suas expensas, comprometera-se a implementar
vias
de
circulação,
demarcar
lotes,
quadras
e
logradouros, executar obras de escoamento de águas
pluviais e instalar rede de energia e iluminação pública.
“Todavia, descumprido o prazo contratado em vários
anos, e na falta de solução amigável, o Ministério
Público do Estado de São Paulo ajuizou a presente
demanda, em 23 de novembro de 2005, entendendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
4
bens da empresa e de seus sócios devessem responder pela
execução das obras.
“Em 05 de setembro de 2012, as partes alinhavaram
Termo de Ajustamento de Conduta TAC em que Reservas Do
Vale Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., na qualidade
de terceira interveniente, comprometera-se a cumprir as
obrigações atinentes aos loteamentos Vale do Igapó III e
IV, firmadas em decisões de lavra do MM. Juízo de Direito
da Comarca de Bauru (fls. 37/45).
“Consoante a Cláusula II.1 do TAC, a interveniente
seria remunerada mediante a liberação, por meio de alvará
judicial, de imóveis dos interessados Adhemar e Myriam,
tornados indisponíveis no bojo de ações civis públicas
ajuizadas nas Comarcas de Pederneiras e Bauru, à medida
em que as obras de infraestrutura fossem realizadas.
“Outrossim, foram firmados acordos com a Prefeitura
Municipal de Pederneiras, relativos aos termos do TAC, em
que Conceito assumiu a responsabilidade por melhoramentos
não exigidos à época de aprovação do empreendimento, em
1980.
“Iniciados os trabalhos, e diante do vulto das
obras, a interveniente houve por bem firmar contrato para
sua execução com Conceito Urbanização e Terraplanagem
Ltda., Linea GC Administradora de Bens Imóveis Ltda. e
Segatin Administradora de Imóveis Ltda., tudo como forma
de dar fiel cumprimento a suas obrigações (fls. 47/61).
“De se observar que, no referido pacto, Vale do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
5
Igapó figura como interveniente anuente.
“Inexistindo objeção por parte dos sócios de Vale do
Igapó, não foi pedida anuência do Ministério Público no
que concerne à referida contratação, notadamente porque,
na hipótese de eventual descumprimento das obrigações
assumidas pelas contratadas, a responsabilidade pela
consecução das obras continuaria sendo de Reservas do
Vale, e, subsidiariamente, de Vale do Igapó e dos
interessados Adhemar e Myriam.
“Consoante a Cláusula Quinta do contrato, item 1.1,
a remuneração das contratadas, com expressa anuência de
Vale do Igapó, seria feita mediante a dação em pagamento
do equivalente a 60% dos lotes de terrenos que estão
indisponíveis,num total de 485 lotes, sendo entregues
mediante solicitação de liberação, conforme estabelece o
TAC, de acordo com o cumprimento do cronograma de obras.
A remuneração também abarcaria lotes já liberados,
relacionados no anexo I, e os que, prometidos à venda,
voltassem, por qualquer motivo, ao estoque da interveniente anuente. Os restantes
40%
dos
lotes
liberados se prestariam a remunerar Reservas do Vale.
“Outrossim, convencionou-se que as contratadas, por
sua conta e risco, poderiam receber diretamente dos
proprietários o equivalente ao valor da infraestrutura
exigida no TAC e que não era de obrigação da loteadora,
uma vez que não constava das sentenças condenatórias
(Cláusula II.7).
“Concluídas
as
obras,
o
Parquet
manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
6
favoravelmente à liberação dos bens, tendo sido expedidos
os respectivos alvarás.
“A interveniente, por seu turno, passou a alienar
seu percentual dos lotes com a finalidade de custear
despesas
operacionais,
de
maneira
que
a
diferença
representaria seu lucro na empreitada.
“Posteriormente, Associação dos Moradores e Amigos
do Vale do Igapó
AMAVI, admitida nos autos como
assistente do Ministério Público, ajuizou medida cautelar
inominada em face de Vale do Igapó e seus sócios, da
interveniente e das contratadas, tendo sido concedida a
liminar para sustar a cobrança dos valores a que alude
Cláusula II.7 do contrato firmado entre Reservas do Vale,
Conceito, Linea e Segatin.
“Tendo alguns dos promitentes compradores de lotes
referido que as obras de infraestrutura por que estavam
sendo cobrados fossem indevidas, a d. Promotora de
Justiça oficiante pugnou pela suspensão dos efeitos dos
alvarás, liberando os bens de sua indisponibilidade.
“Atendido o pleito ministerial, a interveniente, ora
agravante, ficou impedida de cumprir sua obrigação
atinente à remuneração das contratadas, porquanto a
maioria dos alvarás expedidos, e cujos efeitos foram
suspensos,
destinar-se-iam
à
mencionada
dação
em
pagamento dos 60% dos lotes de terreno.
“Concomitantemente, a contratada Conceito atravessou
petição pugnando que parte do patrimônio de Vale do Igapó

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
7
e de seus sócios, que havia sido liberado para o
pagamento de Reservas do Vale, fosse-lhe destinado a
título de contraprestação pelas obras havidas nos lotes.
“Nesses termos, o MM. Juízo da Comarca de
Pederneiras autorizou a disponibilização e liberação à
venda dos bens particulares de Adhemar Previdello e
Myrian Romano Previdello, tudo como forma de remunerar
Conceito
Urbanização
e
Terraplanagem
Ltda.
pelas
discutidas obras de infraestrutura do empreendimento,
decisão que os interessados Adhemar e Myriam buscam
desconstituir
no
bojo
do
agravo
de
instrumento
2018037-22.2015.8.26.0000, distribuído à relatoria do i.
Des. Luiz Ambra, cuja cadeira assumi após sua aposentadoria.
“Com a finalidade de ser remunerada pela execução de
32,28% das obras, atinentes à “terceira medição” prevista
no TAC, Conceito pugnou fossem-lhe adjudicados os lotes
de terreno de fls. 2.276/2.281 dos autos principais, com
expedição e encaminhamento de respectivas cartas de
adjudicação.
“Outrossim, nos termos de nota de devolução do
Oficial do Registro de Imóveis de Agudos, pleiteou fosse
pretérita carta de adjudicação aditada no sentido de
excluir quaisquer gravames sobre os bens referidos, com o
que anuiu a d. Promotora de Justiça oficiante (fls. 76).
“Nesse
sentido,
deferindo
o
requerimento
ministerial, o MM. Juiz a quo determinou conste do
'título judicial a prevalência da adjudicação sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
8
quaisquer
outras
determinações
de
bloqueio/indisponibilidade dos bens em questão' (fls.
24).
“2.- 'O r. pronunciamento merece reparo.
“Consta
que
Reservas
do
Vale
Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda., interveniente em relação ao Termo
de Ajustamento de Conduta alinhavado entre o Ministério
Público do Estado de São Paulo e Vale do Igapó
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Adhemar Previdello e
Myrian Romano Previdello, seria responsável pela remuneração de Conceito Urbanização e Terraplanagem
Ltda., empreiteira por ela contratada para a consecução
de obras de infraestrutura junto aos loteamentos Vale do
Igapó III e IV.
“Vale do Igapó e seus sócios aduzem que a
empreiteira Conceito não se sub-rogou na integralidade
das obrigações assumidas por Reservas do Vale, ora
agravante, no âmbito do TAC, consoante se verifica das
Cláusulas Terceira e Quarta do contrato de fls. 47/61, de
maneira que o combatido decisum subverteria a forma de
remuneração convencionada no TAC.
“E conclui afirmando que Conceito, ora recorrida,
não foi remunerada por Reservas do Vale em razão de os
alvarás expedidos, atinentes a bens de titularidade dos
agravantes, terem sido suspensos.
“De início, verifica-se que o combatido decisum foi
proferido sem que tenham sido ouvidos os requeridos Vale
do Igapó, Adhemar Previdello e Myrian Romano Previdello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
9
tampouco a interveniente Reservas do Vale e a Promotoria
de Justiça da Comarca de Bauru.
“Consoante observado anteriormente, nos termos do
TAC firmado pelo Ministério Público, Vale do Igapó,
Adhemar e Myrian, Reservas Do Vale Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda., na qualidade de terceira interveniente, ficaria responsável por cumprir as
obrigações atinentes aos loteamentos Vale do Igapó III e
IV, firmadas em decisões de lavra do MM. Juízo de Direito
da Comarca de Bauru.
“Outrossim, restou convencionado que a interveniente
seria remunerada mediante a liberação, por meio de alvará
judicial, de imóveis de Vale do Igapó, Adhemar e Myriam,
tornados indisponíveis no bojo de ações civis públicas
ajuizadas nas Comarcas de Pederneiras e Bauru, à medida
em que as obras de infraestrutura fossem realizadas.
“Nos termos do parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça emanado no bojo do AI 2222376-40.2015.8.26.0000,
distribuído à relatoria do i. Des Luiz Ambra, cuja
cadeira assumi após sua aposentadoria, e que trata da
mesma relação jurídica, 'O TAC não proibiu a realização
de obras por terceiro estranho ao ajuste. Ao contrário,
ele o admitiu na cláusula 6, na medida em que os
compromissários (ora agravantes) obrigaram-se a autorizar
a transmissão de todos os direitos patrimoniais relativos
aos
bens
liberados
para
reembolso
à
interveniente
Reservas do Vale, ou para quem esta indicar(sic - fl.
73)' (fls. 337/340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
10
“Com efeito, a contratada Conceito Urbanização e
Terraplanagem Ltda., parte estranha à relação processual,
passou a peticionar em Juízo pleiteando a liberação, em
seu favor, de bens que deveriam ser destinados a Reservas
do Vale.
“Tratando-se de questões atinentes à remuneração da
empresa a que fora terceirizada a execução das obras de
infraestrutura, sua solução deveria ter sido buscada nas
vias ordinárias, e não no bojo de ação civil pública, ao
largo do crivo das Promotorias de Justiça de Pederneiras
e Bauru.
“A propósito, vale observar que a empresa Conceito
aceitou a primitiva forma de remuneração, sob sua conta e
risco, consoante expressamente consignado no contrato que
firmara com Reservas do Vale (Cláusula Nona, item 1, de
fls. 57).
“Oportuna a observação do d. Promotor de Justiça da
Comarca de Pederneiras, proferida no bojo do mencionado
AI 2018037-22.2015.8.26.0000, que trata da mesma relação
jurídica, no sentido de que 'a lógica adotada pela
empresa Reservas do Vale, ao terceirizar a execução das
obras, revela a assunção do risco do inadimplemento
contratual, inerente às relações negociais estabelecidas
no ramo, com reflexos no acordo firmado com o Ministério
Público
e
homologado
judicialmente,
indicando
a
possibilidade de, encerrado o prazo previsto no acordo,
figurar a interveniente no polo passivo ao lado dos
requeridos na ação civil pública, em execução decorrente
do descumprimento do acordo, ainda que tenha ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
11
desacordo comercial com a empresa Conceito' (fls. 312/324
daqueles autos).
“Por derradeiro, nos termos do parecer da d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
constante
do
AI
2222376-40.2015.8.26.0000,
'O TAC foi lavrado com cláusulas que asseguraram o acompanhamento de seu
adimplemento pelas duas Promotorias de Justiça, vale
dizer, tudo sob os olhos e fiscalização do Parquet, que,
pelo
acordo,
incumbiu-se
de
avaliar
o
cronograma
físico/financeiro, os memoriais descritivos, as medições
e as liberações patrimoniais (cláusulas I.2, I.4, II.1,
II.4, II.6 - fls. 71, 72, 73). Por outro lado, não nos
parece razoável dar com uma mão e tirar com a outra,
deixando a executora das obras (Conceito) sem o direito
de receber sua contraprestação se, apesar de executar as
obras, que se supõe tenham sido acompanhadas pelas duas
Promotorias de Justiça, agora fica privada do que foi
ajustado, ainda que em contrato diverso, porém não
desconhecido pelos Ilustres Promotores de Justiça das
comarcas envolvidas' (fls. 337/340).
“Nesses termos, considerando que a escolha dos bens
a serem liberados para pagamento a Conceito deverá
resultar do acordo de vontades de todos os partícipes do
acordo homologado em Juízo, com participação, inclusive,
das Promotorias de Justiça das Comarcas de Pederneiras e
Bauru, impõe-se a anulação do r. decisum, com a devida
intimação das partes para se pronunciarem e se ajustarem
sobre a liberação dos referidos bens, nos termos do TAC
homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
12
“Portanto, impõe-se a anulação do pronunciamento que
determinou que conste do título judicial a prevalência da
adjudicação
sobre
quaisquer
outras
determinações
de
bloqueio ou indisponibilidade dos bens adjudicados a
Conceito Urbanização e Terraplanagem Ltda.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada omissão, além
de inexistente, não teria o condão de alterar o resultado
do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
A
propósito,
nos
termos
das
irretocáveis
contrarrazões apresentadas pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, “A nosso ver, não há omissão sobre a atribuição
dos bens, pois resultará de acordo de vontades de todos
os partícipes do acordo homologado em Juízo e, com a
devida vênia, a suposta omissão sobre a 'impossibilidade
de atribuição de patrimônio a quem não é parte na Ação
Civil Pública e tampouco interveniente no Termo de
Ajustamento de Conduta' ou mesmo sobre a questão do
'enriquecimento
ilícito'
importa
efeito
modificativo
impróprio ao recurso de embargos de declaração. O recurso
não comporta provimento” (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2127922-68.2015.8.26.0000/50000
13
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica